Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA EM NOVO ENDEREÇO. INTERESSE DEMONSTRADO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JULGADOR. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OBSERVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a parte autora, ao ser intimada para dar andamento ao feito, apresentou novo endereço a ser diligenciado, a fim de encontrar o réu e o bem, restou demonstrado o seu interesse no feito. Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem a apreciação do referido pedido, atenta contra os princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais.
2. Apelação provida. Sentença cassada